Tribunal: CARF
Processo: 15771.720775/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720775/2013-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.290 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no
prazo estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 35.000,00 à
época de sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a
ser apreciado no presente julgamento.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) à(s) carga(s) ali indicada(s),
cuja responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas era da
empresa autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que as informações a serem
prestadas no âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os
respectivos prazos para esse fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no
800/2007, editada com fundamento legal no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720775/2013-74
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720775/2013-74

A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a proporcionar
maior agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da
empresa autuada pela irregularidade apurada.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a
infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 11/03/2013 e, em 08/04/2013,
apresentou impugnação (fls. 32-59) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o
art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não
constam no corpo do Auto de Infração elementos importantes para a perfeita
compreensão da acusação, tais como a identificação do(s) navio(s) envolvido(s) e a data
em que as informações foram apresentadas e aquela em que deveriam ter sido prestadas.
Tal omissão caracteriza a inobservância de requisito essencial na lavratura do referido
ato e acarreta prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo.
d) Atipicidade da conduta apenada – retificação. O atraso apurado pela
fiscalização foi baseado na retificação de dado que tinha sido informado dentro do
prazo, conduta para qual não há previsão legal de pena, sendo que sua equiparação à
prestação intempestiva de informação extrapola o poder regulamentar da Administração
Púbica, pois configura violação aos princípios da legalidade e da hierarquia das
normas.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do
processo administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a
penalidade imposta é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela
suposta infração.
Ao final a impugnante requer a nulidade do Auto de Infração e, sucessivamente,
que o mesmo seja julgado improcedente.
A DRJ julgou o processo nos seguintes termos:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante às alegações de ilegalidade
da equiparação da conduta de retificar dado fornecido no prazo à prestação
intempestiva de informação; ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, por conta dessa equiparação; e aplicação da denúncia espontânea
para a obrigação em foco, por serem matérias submetidas ao crivo do Judiciário,
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720775/2013-74

DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esses aspectos, devido à
renúncia a discuti-los na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes do
aduzido judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva e
cerceamento do direito de defesa; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
A ementa do acórdão foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/10/2012
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE PARCIAL DE
OBJETOS. RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do princípio da unidade de jurisdição, a propositura de ação na Justiça
contra a Fazenda Pública implica renúncia à via administrativa, instância na qual o
lançamento relativo à matéria sub judice se torna definitivo, sendo apreciado apenas
eventual tema diferenciado, mas ficando o crédito constituído vinculado ao resultado do
processo judicial.
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as
informações relacionadas com a infração apurada, mas apresente elementos suficientes
para o perfeito entendimento da acusação, de forma a possibilitar o pleno exercício do
direito de defesa pelo autuado.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2012
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações que
estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteiando a nulidade da decisão de primeira instância por inexistir a concomitância apontada na
decisão combatida, posto que (i) não é parte da ação judicial; (ii) é apenas filiada do Centro
Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE), contudo, não autorizou sua
representação processual; (iii) a penalidade discutida na autuação esta fora do escopo do ação
ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE.
Além disso, alegou impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
cerceamento de defesa; violação aos princípios da legalidade e hierarquias da normas por
inobservância aos preceitos da Solução de Consulta COSIT no 02/2016; descabimento da multa
pelo instituto da denúncia espontânea; e ofensa os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720775/2013-74

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida aplicou a concomitância em
relação a matéria concernente a denúncia espontânea, por entender que a Recorrente teria levado
tal questão ao judiciário. Sobre isso, a Recorrente alegou que (i) não é parte da ação judicial; (ii)
é apenas filiada do Centro Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE),
contudo, não autorizou sua representação processual; (iii) a penalidade discutida na autuação esta
fora do escopo do ação ordinária coletiva ajuizada pelo CENTRONAVE.
Esse questão já foi alvo de análise por esta Turma, nos autos do PA
12689.721498/2013-69 (Resolução 3302-000.896), onde restou decidido, por unanimidade de
votos, converter o julgamento em diligência para que fosse sanadas as questões suscitadas pela
Recorrente, a saber:
Da Concomitância
A DRJ analisando memorando enviado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
solicitando providências à COANA a respeito de decisão judicial que versava sobre a
multa em discussão no presente processo, entendeu por bem ter havido a renuncia da
instância administrativa da matéria.
Vale ressaltar que a recorrente em sua peça impugnatória não informa a
existência da ação noticiada pela PGFN.
Verifica-se que o processo judicial tem como parte autora o Centro Nacional de
Navegação Transatlântica CENTRONAVE, da qual a recorrente é associada, fato esse
incontroverso, tendo em visa ter a própria recorrente afirmado tal situação.
No entanto, a recorrente alega em sua defesa não ter expressamente autorizado a
CENTRONAVE a contender em seu nome, no que se refere a possibilidade de se ter a
aplicação da denúncia espontânea em seu favor, uma vez ter a recorrente trazido as
informações imputadas como não feitas antes de qualquer inicio de procedimento fiscal
por parte da Aduana.
Pois bem. Em que pese a recorrente ser associada da CENTRONAVE, o que em
tese permite à segunda representar a primeira judicialmente em assuntos de relevância
para a categoria, não há nos autos documentos que comprovem a expressa autorização
para tal representação, vale dizer, não há documentos que comprove a filiação da
recorrente à entidade de classe e/ou que indique quais os poderes dispensados a
CENTRONAVE na defesa de seus associados.
Conforme se vê não restam dúvidas quanto ser a recorrente associada da
CONTRONAVE, autora do processo judicial sobre o qual recai a alegação de
concomitância, resta dúvida, no meu sentir, quanto a extensão de sua representatividade,
tendo em vista a inexistência de documentos nos autos que indiquem referida informação.
Desta feita, entendo ser necessária a realização de diligência para que seja
oportunizado à requerente a juntada de documentos que demonstrem a extensão da
representatividade garantida a CENTRONAVE na esfera judicial, fato este que pode
interferir no resultado do presente julgamento.
Assim, proponho a realização de diligência para que:
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a mesma
informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a representa-la judicialmente junto
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.290 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.720775/2013-74

ao processos noticiado pela PGFN à COANA, e em caso positivo, juntar ao processo
documento que comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial noticiado pela
PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos constitutivos da CENTRONAVE,
lista de seus associados, outros documentos que comprovem a expressa autorização dos
associados para a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar
que :
a) a Autoridade Fiscal Aduaneira oficie a CENTRONAVE para que a mesma
informe se a recorrente expressamente lhe autorizou a representa-la judicialmente junto
ao processos noticiado pela PGFN à COANA, e em caso positivo, juntar ao processo
documento que comprove a autorização;
b) a Recorrente junte ao processo as cópias do processo judicial noticiado pela
PGFN, notadamente peça inaugural da demanda, atos constitutivos da CENTRONAVE,
lista de seus associados, outros documentos que comprovem a expressa autorização dos
associados para a representação judicial, e particularmente, se houver, cópia de
correspondência desautorizando a CENTRONAVE a representa-la.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital